Tribunal: TJMT
Processo: 1031135-58.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031135-58.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DA SILVA BASTOS - CPF: 384.017.891-68 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Francisca da Silva Bastos contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato por Vício de Consentimento, com pedidos cumulados de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco Apelado.

A autora alega ter sido vítima de fraude em contratação de empréstimo consignado, realizado sem seu consentimento, por meio de selfie e cópia de documentos pessoais, causando descontos em seus proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se há vício de consentimento na contratação do empréstimo;

(ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fortuito interno;

(iii) a aplicação da repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir 4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é reconhecida pelo CDC, sendo aplicável às fraudes ocorridas no âmbito de suas atividades (Súmula 479/STJ).

5. O banco não comprovou a validade do contrato, evidenciando falha na segurança de suas operações e ausência de demonstração de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro.

6. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, consoante o art. 42, p.u., do CDC, independentemente de má-fé, por se tratar de cobrança indevida, não justificada pelo fornecedor.

7. O dano moral é evidente, dada a violação da dignidade da consumidora e os transtornos decorrentes da indevida imputação contratual.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:

"As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, configurando fortuito interno."

"É devida a repetição em dobro do indébito em caso de cobrança indevida, salvo engano justificável do fornecedor."

"A configuração de dano moral decorre de fraude em contratação, diante da violação de direitos da personalidade e da confiança legítima do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII;

CDC, arts. 6º, IV, e 42, p.u.;

CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ;

STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Francisca da Silva Bastos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato por Vício de Consentimento com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais”
, ajuizada por
Maria Francisca da Silva Bastos
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Apelante alega que foi induzida a fornecer uma selfie a um suposto atendente do banco Apelado, que prometia a devolução de valores descontados indevidamente e que após enviar a foto, constatou um crédito de R$ 9.385,83 em sua conta bancária, mas optou por não movimentar o montante devido à desconfiança.

Afirma que no mês seguinte, iniciou-se o desconto em sua aposentadoria referente a um empréstimo consignado, o qual afirma não ter autorizado e que, diante disso, depositou em juízo a quantia referente ao alusivo empréstimo e ajuizou a presente ação visando à declaração de nulidade do contrato e indenização.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o contrato foi realizado mediante fraude, sem que a Recorrente tivesse ciência ou consentimento válido.

Aduz que a assinatura por biometria facial e os demais documentos apresentados pelo banco não são suficientes para comprovar que a contratação foi efetivamente desejada pela recorrente.

Por fim, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença recorrida seja reformada e os pedidos formulados na inicial julgados procedentes, declarando-se a nulidade do contrato e condenando o banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte Autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na
“Ação Declaratória de Nulidade de Contrato por Vício de Consentimento com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais”.

Extrai-se dos autos que a parte Autora, com 63 (sessenta e três) anos de idade à época dos fatos, é aposentada, recebendo benefício mensal do INSS, no valor de um salário-mínimo.

Relatou na inicial, que foi induzida a fornecer uma selfie a um suposto atendente do banco Apelado, que prometia a devolução de valores descontados indevidamente e que após enviar a foto, constatou um crédito de R$ 9.385,83 em sua conta bancária, mas optou por não movimentar o montante devido à desconfiança.

Afirmou que no mês seguinte, iniciou-se o desconto em sua aposentadoria referente a um empréstimo consignado, o qual afirma não ter autorizado e que, diante disso, depositou em juízo a quantia referente ao alusivo empréstimo e ajuizou a presente ação visando à declaração de nulidade do contrato e indenização.

O banco requerido apresentou contestação, alegando a regularidade da contratação e licitude dos descontos, anexando aos autos, um contrato assinado digitalmente, por selfie, cópia do RG da parte Autora e comprovante de transferência (TED) no valor de R$9.392,97 (nove mil e trezentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos).

Após o regular trâmite do feito, sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Pois bem, o requerido comprovou a validade do negócio jurídico realizado entre as partes, por meio dos documentos anexados nos ids. 105058389, 105060241 e 105060245, os quais corroboram a contratação do empréstimo pela parte autora e o recebimento da quantia em sua conta bancária.

Necessário ressaltar que, em que se pese a afirmação da requerente da ocorrência de fraude e deslealdade na negociação, não comprovou e, intimada para especificar outras provas, pediu o julgamento antecipado da lide.

Por entender necessário, registro que a contratação eletrônica é uma realidade dos tempos atuais. Os contratos evoluíram para a celebração de forma digital e remota, por meio de aplicativos, sendo certo que, subsidiado com outras provas, a contratação é perfeitamente aceita, como ocorreu no presente caso, em que o reclamado juntou também o TED.

[...]

Assim, a meu ver, o conjunto probatório dos autos dá veracidade às alegações do Banco no que tange a regularidade da dívida, inexistindo ilícito a justificar a indenização por danos morais e repetição de indébito.

Desta forma, verifico que o demandado se desincumbiu do ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II do CPC e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse cenário, considerando os elementos de prova carreados aos autos, o que se infere, em verdade, foi o evidente arrependimento da parte autora na celebração do contrato realizado, pretendendo isentar-se das obrigações outrora assumidas perante a instituição bancária.

Além disso, como dito, não há comprovação de que a requerente foi induzida em erro, coagida ou mesmo vítima de golpe por terceiro (rememorando que intimado para especificar provas, quedou-se inerte), não podendo se cogitar em invalidação do negócio jurídico em detrimento de sua forma de pactuação.

Portanto, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, visto que evidentemente a requerente aderiu ao contrato de forma livre, recebeu o valor oriundo do mesmo, não havendo qualquer vício de consentimento, pelo que lhe incumbe adimplir a obrigação assumida. E, em razão da regularidade da dívida, não há que se falar em danos de qualquer ordem.

[...]

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no id. 96610351.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º, do artigo 98, do CPC.

Transitada em julgado, determino o levantamento da quantia depositada em favor da autora, devendo a mesma ser intimada para que no prazo de 10 (dez) dias, indique os dados bancários para transferência do dinheiro.

[...] “

Irresignada, a parte Autora insurge-se contra esse ato sentencial.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora recebeu uma ligação informando a disponibilidade de valores em sua conta, relativos a descontos indevidos realizados em seus proventos, de forma que a quantia seria, por essa razão, devolvida.

Denota-se que, em 24/08/2022, foi creditado na conta da parte Autora, o valor de R$9.392,97 (nove mil e trezentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), conforme consta dos extratos bancários acostados aos autos (id. 248508223 - Pág. 1).

Demais disso, observando-se o extrato referente ao mês seguinte, ou seja, setembro/2022, demonstra que a parte Autora não utilizou tal quantia (id. 248508223 - Pág. 3).

Contudo, conforme extrato do benefício previdenciário, constata-se o registro de um empréstimo, cuja quantia liberada foi de R$9.385,83, de forma que o pagamento seria realizado em 84 parcelas de R$280,15 (id. 248508225 - Pág. 2).

Consta ainda, que no mês seguinte, a parte Autora recebeu seu benefício parcialmente, no valor de R$931,85 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos). (id. 248508224 - Pág. 1).

Contudo, ao não reconhecer a contratação e não autorizar a fazê-lo, ajuizou a sobredita ação, logo no mês seguinte, depositando em juízo a quantia creditada em sua conta corrente, conforme consta do comprovante acostado aos autos (id. 248508230 - Pág. 2).

Em vista disso, embora o Apelado argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id. 248508245 - Pág. 1, constando suposta autenticação por
selfie
, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade, principalmente, frente as evidências de fraude demonstradas pela parte Apelante.

Outrossim, o fato de a autora ter recebido uma ligação, e logo após ter efetivado o depósito do valor, induz que terceiro, de modo fraudulento, solicitou o empréstimo em nome da parte, e, utilizando-se de cópia de seu documento e de sua selfie, fraudou sua assinatura.

Veja-se que, nesse ponto sequer há discordância da parte recorrente, que, apenas, aduz a existência de contrato assinado e, portanto, regular os descontos realizados.

Cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impende destacar que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3º , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco Apelado, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Ora, ao contrário do que alega o banco Apelado, verifica-se que a Apelante agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade,
notadamente porque, no mês seguinte, ajuizou a ação e efetuou a devolução dos valores, outrora creditado em sua conta corrente, por meio de depósito em juízo. (Id. 248508230).

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do apelado, uma vez que as sequências de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com a efetiva devolução do crédito, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MAS NÃO SOLICITADO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO

– NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não houve recurso da requerida contra afirmação autoral de ausência de contratação do empréstimo, mesmo porque a parte autora depositou em juízo o valor que lhe fora creditado indevidamente, tem-se por incontroversa a matéria. Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à liminar concedida e à providencia da autora em ajuizar a demanda a tempo devolvendo o valor que lhe fora creditado indevidamente. Nesse sentido, poderia a parte apelada ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé da instituição financeira, esta se negou a resolver a questão, o que vem ocasionando transtornos à autora a qual foi obrigada a ingressar em juízo para a devolução do valor e sustar o empréstimo não solicitado. Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.- (N.U 1023849-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados do benefício da Apelada é devida.

Com relação à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão
"salvo hipótese de engano justificável"
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrente não comprovou

excludente para a repetição em dobro, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Sabe-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos, por isso, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Magistrado, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Frise-se que não há norma legal que estabeleça na hipótese os parâmetros acerca da fixação do quantum indenizatório, logo, imperioso seu arbitramento pelo Juízo, considerando a gravidade e a extensão da lesão, as consequências ao autor, bem como a condição econômica do requerido.

Com base em tais parâmetros e considerando a fraude configurada, afigura-se razoável fixar a título de indenização por danos morais o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Francisca da Silva Bastos, para determinar a restituição em dobro dos valores comprovadamente descontados dos proventos da parte Autora, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a data de cada desconto, bem como condenar o Banco Apelado, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pela taxa Selic (Lei n. 14.905/2024), a partir do arbitramento, conforme enunciado sumular n. 362 do STJ.

Além disso, condeno o Apelado ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024